Tribunal: TJMT
Processo: 1000291-19.2022.8.11.0102
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000291-19.2022.8.11.0102
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota de Crédito Rural, Compra e Venda, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LUCI ROSA CILIATO - CPF: 046.229.741-18 (APELANTE), ARY FRUTO - CPF: 543.443.101-44 (ADVOGADO), SIPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 02.937.632/0038-01 (APELADO), FABIO LUIS ANTONIO - CPF: 024.549.009-47 (ADVOGADO), WILLIAN SCHOLL - CPF: 050.060.609-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – MULTA CONTRATUAL – CLÁUSULA PENAL – REDUÇÃO – VALOR PROPORCIONAL – MULTA DEVIDA NO PERCENTUAL PACTUADO - SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não há que se falar em redução do montante arbitrado a título de cláusula penal se fixado em percentual razoável e compatível com a natureza da obrigação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
LUCI ROSA CILIATO
contra a sentença de ID. 233208178, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vera que, nos autos dos Embargos à Execução de nº 1000291-19.2022.8.11.0102, ajuizados em face de SIPAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
,
rejeitou os embargos.

Em suas razões de Id. 233208180, a autora, ora apelante, requereu a reforma da sentença para: acatar as alegadas causas extraordinárias que ensejaram o não cumprimento da obrigação, afastar a cláusula penal de compensação, reduzir a multa compensatória para 10% (dez por cento) e fixar o valor da saca em R$95,00 (noventa e cinco reais).

Contrarrazões apresentada sob Id. 2333208183, pugnando pelo desprovimento recursal.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Primeiramente, cumpre ressaltar que a controvérsia cinge-se quanto à validade da cláusula penal, avençada pelas partes, que fixa o pagamento de multa contratual de 40% (quarenta por cento).

Conforme determina o art. 409 do Código Civil,
a cláusula penal estipulada conjuntamente com a obrigação, ou em ato posterior, pode referir-se à inexecução completa da obrigação, à de alguma cláusula especial ou simplesmente à mora.

Destaque-se, ainda, que o art. 413 do mesmo dispositivo legal, preceitua que:

Art. 413. A penalidade deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio.

Ao compulsar os autos, verifica-se que o apelante defende que a entrega não foi realizada devido à ocorrência de excesso de chuvas em 2020/2021 e o falecimento do marido da apelante.

Pois bem.

Em se tratando de contrato de risco, uma vez que a característica desse contrato reside na incerteza quanto aos seus resultados patrimoniais, à época de sua celebração.

Deste modo, o risco e a sorte fazem parte de sua essência contratual.

A fixação de cláusula contratual que preveja a aplicação de multa penal em caso de descumprimento do negócio jurídico se mostra plenamente válida, uma vez que se trata de expressão da vontade das partes.

Sobre o tema:

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS AGRÁRIOS. CLÁUSULA PENAL.A FIM DE EVITAR A CONCRETIZAÇÃO DE EVIDENTE INJUSTIÇA, DEVE O MAGISTRADO GARANTIR O EQUILÍBRIO DAS PRESTAÇÕES UTILIZANDO-SE DA EQUIDADE CORRETIVA COMO PARÂMETRO PARA REDUÇÃO DO VALOR DA CLÁUSULA PENAL. NO CASO CONCRETO, CONSIDERANDO A NATUREZA, A FINALIDADE E AS PECULIARIDADES DO CONTRATO RURAL CELEBRADO ENTRE AS PARTES, NÃO SE VERIFICA ABUSIVIDADE, DEVENDO SER MANTIDA A CLÁUSULA PENAL CONTRATADA.NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO. UNÂNIME. (Apelação Cível, Nº 50002391020218210102, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Walda Maria Melo Pierro, Julgado em: 27-03-2024)
(TJ-RS - Apelação: 50002391020218210102 OUTRA, Relator: Walda Maria Melo Pierro, Data de Julgamento: 27/03/2024, Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: 01/04/2024)

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou acerca da possibilidade de redução equitativa das cláusulas penais, vejamos:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. EMPRESARIAL. CONTRATO DE AFRETAMENTO. INADIMPLEMENTO ABSOLUTO. CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. SOLIDARIEDADE. RECONHECIMENTO. REDUÇÃO. MULTA. EXCESSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO SURPRESA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a definir se (i) houve falha na prestação jurisdicional, (ii) constitui obrigação solidária o pagamento da cláusula penal compensatória, (iii) houve decisão surpresa e (iv) é o caso de redução da multa. 3. Não há falar em falha na prestação jurisdicional se o Tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível, ainda que em desacordo com a expectativa da parte. 4. Na hipótese, a solidariedade decorre da vontade das partes externada no contrato firmado, tendo a recorrente se obrigado ao pagamento das obrigações pecuniárias decorrentes do ajuste independentemente de causa, origem ou natureza jurídica. 5. A cláusula penal compensatória tem como objetivo prefixar os prejuízos decorrentes do descumprimento do contrato, o que denota sua natureza de obrigação pecuniária. 6. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial impede seu conhecimento, a teor da Súmula nº 282/STF.
7. No caso, a cláusula penal está inserida em contrato empresarial firmado entre empresas de grande porte, tendo como objeto valores milionários, inexistindo assimetria entre os contratantes que justifique a intervenção em seus termos, devendo prevalecer a autonomia da vontade e a força obrigatória dos contratos. 8. Não demonstrada a existência de causa para sua redução, a cláusula penal deve ser mantida no percentual estabelecido no contrato.
9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.” (REsp n. 1.867.551/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 13/10/2021.)

Em que pese o valor da penalidade seja elevado, tenho que a mesma não se revela abusiva, considerando a finalidade do instituto, as particularidades do caso concreto e praxe comercial em negociações dessa natureza.

Ora, a cláusula penal tem como finalidade, justamente, desestimular o inadimplemento contratual, razão pela qual não deve ser arbitrada em patamares irrisórios.

Sendo assim, ausente qualquer abusividade no contrato, pois o percentual fixado na cláusula penal mostra-se adequado e em consonância com os percentuais praticados no mercado.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Inaplicável o art. 85, §11, do CPC.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024